Tribunal: TCU
Processo: 018.746/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18361/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do Ofício 90/2020-MPF/PRAC/GABPR5 emitido no bojo do Procedimento Preparatório 1.10.000.000248/2019-97 encaminhado pelo Exmo. Sr. Humberto de Aguiar Junior, como Procurador da República no Estado do Acre, sobre os indícios de irregularidade na ocupação de imóvel funcional junto à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Acre (SR 14-Incra-AC); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria comunicado a irregular ocupação de imóvel residencial funcional do Incra no Estado do Acre pelo servidor aposentado em aparente descumprimento às normas aplicáveis; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação e o subsequente arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade, para a falha e da adoção de providências pela SR14-Incra-SC, pois o Incra já teria fornecido o plano de ação, com as datas definidas, para, entre outras ações, promover a regularização dos imóveis funcionais residenciais no Estado do Acre; Considerando, também, que o TCU já proferiu anteriormente a Decisão 426/2000-Plenário e o Acórdão 4038/2008-TCU-Segunda Câmara , determinando a adoção de providências sobre os imóveis do Incra ocupados irregularmente e, nos termos dos arts. 7o, I, e 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, seria desnecessário o envio de novas determinações e recomendações, até porque a SR 14-Incra-AC já estaria a adotar as medidas cabíveis, podendo o Tribunal promover, todavia, o envio de ciência preventiva e corretiva; Considerando, enfim, que pode, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo a presente representação ser anotada como prejudicada em sua apreciação de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.746/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.2. Representante: Exmo. Sr. Procurador da República Humberto de Aguiar Junior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Acre, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, dentro do prazo assinalado no respectivo plano de ação apresentado, a SR 14-Incra-AC adote as medidas cabíveis para a plena conclusão da efetiva regularização da ocupação de todos os imóveis funcionais residenciais no Estado do Acre em sintonia, por exemplo, com a Decisão 426/2000-Plenário e o Acórdão 4038/2008-TCU-Segunda Câmara , devendo informar o TCU sobre o pleno resultado dessas medidas ao final do correspondente prazo anotado no aludido plano de ação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Exmo. Sr. Procurador da República Humberto de Aguiar Junior, para ciência, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.